Tribunal: TJDFT
Processo: 0744707-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque a embargante sustenta que não foram considerados todos os argumentos do recurso e o valor da indenização por danos morais não será suficiente sequer para arcar com as custas decorrentes do processo trabalhista no futuro. Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais não tem o condão de ressarcir eventual dano material, até porque são institutos distintos. Ademais, a autora foi beneficiada com a justiça gratuita no aludido processo, não sendo possível, inclusive, atestar de pronto o prejuízo material, se fosse este o caso.

3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.